Tribunal: TJES
Processo: 5011005-05.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011005-05.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOEL PIMENTEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. O banco apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide ter impedido a colheita do depoimento pessoal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral (depoimento pessoal) tempestivamente requerida pela instituição financeira, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses do art. 355 do Código de Processo Civil, não se justificando quando há necessidade de produção de outras provas para a correta resolução da controvérsia.

4. A prova oral requerida, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela diligência inútil ou protelatória, mas sim pertinente para a elucidação dos fatos controversos, notadamente a regularidade da contratação do empréstimo.

5. A apresentação, pela instituição financeira, do instrumento contratual e do comprovante de transferência do valor para a conta do autor reforça a necessidade de oportunizar a produção da prova requerida para que o réu possa se desincumbir de seu ônus probatório.

6. Configura
error in procedendo
, por cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do feito que impede a produção de prova tempestivamente postulada e relevante para o deslinde da causa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSCITADA PELO APELANTE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, intimadas as partes para dizerem acerca das provas, requereu o Banco Apelante a produção de depoimento pessoal (ID 14548292), ao passo em que Apelado pugnou pela realização de perícia (ID 14548293).

Não obstante, o Juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, indeferindo a prova oral requerida pela instituição financeira ao considerá-la inútil.

Todavia, do exame que fiz dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada pelas razões que passo a expor.

A prova oral requerida pelo Banco Apelante, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, regularidade/existência, ou não, da contratação do empréstimo bancário impugnado, diante do ônus probatório que lhe foi imputado por ocasião do saneamento.

Ademais, a instituição financeira demandada carreou aos autos o instrumento contratual que materializa, em tese, o negócio jurídico que justificaria o desconto promovido no benefício previdenciário do demandante, bem como o comprovante de transferência do referido valor, sendo possível, ainda, verificar certa semelhança entre as assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento pessoal da parte demandante, contexto que, a meu sentir, corrobora a legitimidade da prova oral postulada para fins de se tentar obter a confissão real sobre a contratação ou sobre a efetiva utilização dos recursos disponibilizados.

Tais circunstâncias afastam a incidência do disposto no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil, sendo necessário que se realize a prova tempestivamente postulada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do CPC. 2. Tratando-se de demanda em que contendem as partes sobre a regularidade de contratação de empréstimo consignado, bem como de possível falsificação de assinatura do consumidor, necessária a realização do saneamento do feito, com distribuição do ônus probatório e oportunização às partes para manifestação quanto ao interesse em produzir prova (pericial, oral, etc), conforme disposto nos arts. 357 e ss, do CPC. 3. Ademais, tenho que a prova oral já requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (CPC, art. 370), notadamente à luz da própria questão controvertida. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000032-12.2021.8.08.0057, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 22.08.2024)

Neste particular, levando-se em consideração o que leciona Luiz Guilherme Marinoni, se “
o depoimento pessoal (ou da parte, como parcela da doutrina prefere denominá-lo) tem nítido e específico fim probatório, já que seu objetivo primário é obter a confissão da parte adversa
” (Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2 [livro eletrônico] - 6. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. parte II, item 9.13.1), mostra-se desarrazoado impedir que a parte, buscando tal fim, produza a prova pretendida, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório.

Afigura-se, portanto, o
error in procedendo
diante do julgamento antecipado do feito sem que caracterizada alguma das hipóteses do art. 355 e incisos, do CPC, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e lhe
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para colheita do depoimento pessoal da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)